Tribunal: TJDFT
Processo: 0011935-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011935-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 35787497 - Pág. 4, o Distrito Federal comprovou o pagamento do requisitório expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 36491425, o causídico anuiu com o montante depositado, pugnando pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor para a conta de titularidade do credor. Com efeito, decreto a extinção do requisitório de ID: 29448013, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento (ID: 35787497 - Pág. 4). O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador